Tribunal: TJDFT
Processo: 0004105-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0004105-73.2008.8.07.0000 EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de id 27140069, a parte credora (SINDIRETA) informa que houve comprovação do cumprimento da obrigação e requer o arquivamento do feito. Sendo assim, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator